Tribunal: TJPA
Processo: 0007633-08.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007633-08.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: TADEU CERBARO

ADVOGADO: DIOGO BERTOLINI

ADVOGADO: ELOI CONTINI

AGRAVADA: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR SE OS BENS IMÓVEIS SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

I -
A instituição bancária, ora agravante possuía garantia de alienação fiduciária dos bens imóveis objetos da lide, tendo o juiz determinado o sobrestamento do leilão extrajudicial, decisão a qual se insurge o recorrente.

II –
Sendo deferida a recuperação judicial, como ocorreu no presente caso, os bens essenciais à empresa não podem ser alienados após 180 (cento e oitenta) dias do deferimento, ademais o STJ já se manifestou favorável a possibilidade de prorrogação do mencionado prazo, devendo os bens essenciais permanecerem sob a posse da empresa recuperanda.

III -
Não há possibilidade de análise acerca da essencialidade dos bens, tendo em conta que tal análise não foi matéria da decisão agravada, qualquer decisão nesse sentido configura flagrante supressão de instância.

IV - Recurso Conhecido e Negado Provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: TADEU CERBARO

ADVOGADO: DIOGO BERTOLINI

ADVOGADO: ELOI CONTINI

AGRAVADA: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Ação de Recuperação Judicial, processo nº 0006371-19.2016.8.14.0045 movida pela
CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI
.

A decisão guerreada determinou a suspensão do leilão extrajudicial dos bens imóveis alienados a instituição bancária, ora recorrente, devendo tal suspensão se aplicar a todo e qualquer ato que implique em transferência de imóveis elencados nos autos do processo principal, tendo em conta que o douto juízo considerou serem bens indispensáveis à atividade da empresa.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando que ficará impossibilitado de prosseguir com a venda dos imóveis que haviam sido dados em garantia, via cédula de crédito bancário entre as partes, importando em prejuízo para o banco de modo que além de não receber os valores, também encontra-se impedido de realizar a venda dos bens dados em garantia. Requerendo por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 4212288, pautando-se na ausência do requisito perigo de dano, afirmando existir chance de que sendo suspensa a decisão guerreada poderia configurar
periculum in mora
em sentido inverso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007633-08.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: TADEU CERBARO

ADVOGADO: DIOGO BERTOLINI

ADVOGADO: ELOI CONTINI

AGRAVADA: CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MILARE DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou o sobrestamento do leilão extrajudicial dos bens imóveis alienados à parte recorrente.

O agravante aduz que a agravada detém propriedade sobre cerca de 31 bens livres de ônus, de modo que estes poderiam ser aproveitados para implantação de projetos, devendo prosseguir a alienação dos bens dados em garantia, por meio de cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, afirmou também que restou evidente o perigo de lesão grave e reparação incerta, na hipótese de permanecerem os efeitos da decisão.

Por último, a instituição financeira, ora recorrente, afirmou em suas razões recursais que a empresa agravada não demonstrou a essencialidade dos bens, sendo imprescindível a comprovação de que os bens alienados fiduciariamente são indispensáveis ao funcionamento regular das atividades da empresa, não tendo sido provada a essencialidade dos bens pela empresa, até o presente momento.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

Consta na exordial que a agravada promoveu recuperação judicial, e nos autos desta subsistiram créditos em favor da recorrente, provenientes da alienação fiduciária dos imóveis registrados sob matrícula nº 21.069 e nº 17464. Ato contínuo foi deferida a liminar que determinou o sobrestamento do leilão extrajudicial e impediu a instituição financeira de exercer direito de propriedade indireta dos bens, diante da alegação de essencialidade dos referidos bens à atividade empresarial.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que os créditos provenientes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no Art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005, no entanto além da determinação do douto juízo proibindo a venda ou retirada de bens essenciais à atividade empresarial, decisão esta a qual se insurge o agravante, é necessário observar o que rege o dispositivo supracitado, o qual prevê que durante o período de 180 (cento e oitenta dias) após o deferimento da recuperação judicial, os bens essenciais à empresa recuperanda não podem ser vendidos ou retirados do seu estabelecimento. Senão vejamos o dispositivo legal:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Para mais, observa-se que é possível se exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relativizando-se a regra prevista no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/05, possibilitando-se que os bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, objeto de contratos de alienação fiduciária, permaneçam em sua posse, conforme se depreende a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4.
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Nesse ínterim, muito embora tenha decorrido o prazo de suspensão

de 180 (cento e oitenta dias), é imprescindível ser comprovada a essencialidade dos bens às atividades empresariais da recuperanda, tendo inclusive sido determinado nos autos de origem que a recuperanda comprovasse a já mencionada essencialidade, pelo que a empresa agravada, até o presente momento, não cumpriu com a determinação.

Desse modo, a análise acerca da essencialidade do bem, não pode ser efetuado por esta instância julgadora, sob risco de se configurar flagrante supressão de instância, visto que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, bem como compete ao juízo da recuperação judicial realizar tal análise, de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, conforme a seguir:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM EM POSSE DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial"
(CC 121.207/BA, Segunda Seção, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/3/2017). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 176.783/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021).

À luz dos fatos constantes nos autos, bem como em respeito a jurisprudência pátria, considerando que não houve ainda decisão pelo juízo originário e competente para analisar a essencialidade dos bens imóveis, ademais, que houve deferimento da recuperação judicial, não mostra-se razoável determinar a suspensão da decisão agravada, de modo que qualquer decisão que verse sobre a essencialidade do bem configura supressão de instância.

Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém,

de

de

2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024